Tribunal: TJDFT
Processo: 0738468-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738468-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: ELIANE VIEIRA DONADEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão de ID 168275817 proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0053497-71.2011.8.07.0001 ajuizado em desfavor da ELIANE VIEIRA DONADEL. Na decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela para penhora de bens que guarnecem o imóvel da devedora, nos seguintes termos: Indefiro o requerimento de ID 167606059, pois, apesar da legalidade da medida, ela se mostra inócua para a satisfação da dívida, porquanto os bens que guarnecem a residência da parte devedora não poderão ser penhorados para pagamento de dívida de qualquer natureza, salvo as exceções legais, conforme art. 833, II e V, do CPC. Desta forma, caberia à parte exequente indicar bens de grande valor ou duplicados, que não estão protegidos por tal garantia, e, portanto, sobre os quais a penhora poderia recair, o que não ocorreu nos autos. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão preclusa de ID 151940979. Nas razões recursais, a Agravante sustenta que os bens que guarnecem a residência da Agravada podem responder à dívida, nos termos do art. 789 do CPC. Alega que nos termos dos arts. 830, 831 e art. 833, inciso II, todos do CPC a penhora deve ser realizada, relativizada a impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado. Aduz que não deve ser presumida a impenhorabilidade de todos os bens existentes no imóvel, sendo necessária a diligência de avaliação pelo oficial de justiça. Entende presentes os requisitos para concessão da tutela com base na argumentação apresentada. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a expedição do mandado de avaliação e penhora de bens a ser cumprido no endereço indicado pela Agravante, e no mérito a reforma da decisão para confirmação da tutela pretendida. Preparo regular (ID 51231511). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Cinge-se a controvérsia da possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência da Executada, ora Agravada. Inicialmente, destaque-se que os móveis que guarnecem a residência do devedor são impenhoráveis, nos termos do o art. 833, II, do CPC, confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; No entanto, o mesmo dispositivo, ressalva que são penhoráveis os bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. A exceção prevista no dispositivo supra abrange os bens de luxo e os bens que sejam desnecessários à vida cotidiana, de modo que a impenhorabilidade de todos os bens não deve ser presumida. Portanto, somente através da diligência de avaliação, por meio de exame in loco, é possível aferir a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do devedor. A presunção da impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de o exequente perseguir o seu crédito. Determinar que o Exequente proceda a indicação dos bens que guarnecem a residência do Executado para penhora implica em tarefa de impossível realização. Apenas após diligência cumprida por oficial de justiça, havendo descrição dos bens que guarnecem o imóvel, é exigível que o credor efetue a indicação dos bens que entende sujeitarem-se a penhora e passíveis de satisfaçaõ do crédito. Nesse sentido, confira-se julgados desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS MÓVEIS. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ART. 833, II DO CPC. ART. 836, § 1o, DO CPC. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, II, do CPC trata acerca da mitigação da impenhorabilidade dos móveis, pertences e utilidades que guarneçam a residência do executado, os quais sendo de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, poderiam ser abarcados por penhora. 2. A busca pelo credor de bens que estariam sujeitos à penhora na residência do executado deve ser amparada pelos meios proporcionados pelo Código de Processo Civil. Entre esses, a expedição de mandado de penhora, a ser cumprido pelo oficial de justiça. 3. O art. 836, § 1o, do CPC aduz que cabe ao oficial de justiça descrever em certidão os bens que guarnecem a residência do devedor. Assim, após a realização da diligência poderia o credor analisar a descrição para viabilizar a indicação de possíveis bens sujeitos à penhora. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1708031, 07054406120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA. INDEFERIMENTO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, § 1o, DO CPC. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Embora os móveis que guarnecem a residência do executado sejam, em regra, impenhoráveis, o art. 833, II, do CPC traz ressalva quanto àqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. 2. Dados os contornos que revestem a ressalva prevista em lei, somente por meio de exame in loco é possível constatar a penhorabilidade ou não dos bens que guarnecem a residência do executado. Ou seja, a impenhorabilidade dos bens descritos no art. 833, II, do CPC não pode ser aferida por mera presunção, sob pena de inviabilizar o direito de o exequente perseguir o seu crédito. 3. Tendo em vista que, na hipótese, as demais pesquisas realizadas em Juízo não retornaram resultados de valores, veículos ou imóveis penhoráveis do devedor, afigura-se razoável a expedição de mandado de avaliação e penhora a ser cumprido no endereço da parte, respeitadas as balizas do mencionado art. 833, II, do CPC. 4. Por não terem sido esgotados os meios para localização de bens em nome do devedor, não se justifica a suspensão do processo na forma do art. 921, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1745490, 07213278520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Com a devida vênia às razões delineadas na r. decisão agravada, somente por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça é possível atestar a inexistência de bens penhoráveis na residência do devedor. No entanto, apesar de eventual probabilidade do direito, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou o retorno dos autos ao arquivo à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator